Tribunal: TJPA
Processo: 0815354-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815354-60.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO VINICIUS LOPES DE CARVALHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 24-A, DA LEI Nº. 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, NÃO BASTA A MERA VIOLAÇÃO DA ORDEM CONTIDA NA RESTRIÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA, MAS QUE ESTA DESOBEDIÊNCIA TENHA O DOLO ESPECÍFICO DE DESCUMPRIR A ORDEM IMPOSTA, E QUE O COMPORTAMENTO GERE ALGUMA CONSEQUÊNCIA JURÍDICA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pleito do Ministério Público de condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. Impossibilidade. Para configuração deste tipo de crime, não basta a mera violação da ordem contida na restrição da medida protetiva, mas que esta desobediência tenha o dolo específico de descumprir a ordem imposta, e que o comportamento gere alguma consequência jurídica, o que não ocorreu no presente caso
;

2.

Recurso conhecido e improvido. Sentença absolutória mantida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do apelado, com fundamento no artigo art. 397, III, do CPP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará e absolveu sumariamente ROBERTO VINÍCIUS LOPES DE CARVALHO, acusado pelo crime do art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006 (Descumprimento de medidas protetivas de urgência), com fundamento no artigo art. 397, III, do CPP.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória, requerendo sua condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a consequente condenação do apelado pelo crime em questão.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
no dia 18/05/2022, por volta das 23:00 horas, o acusado ROBERTO
VINÍCIUS
LOPES DE CARVALHO, descumpriu Medida Protetiva de proibição de contato, com a vítima BEATRIZ RAMOS CORREA, sua ex-companheira, imposta pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica, nos autos do Processo n°. 0808613-04.2022.8.14.0401
”.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006, tendo em vista a existência de provas do referido descumprimento.

Não merece razão o apelante.

Conforme bem fundamentado pelo juízo singular, quando da prolação da sentença de primeiro grau, verifica-se que, para a configuração do
crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, se fazem necessários dois requisitos, sendo que o
segundo requisito, o dolo específico de descumprir as medidas protetivas, premissa material da acusação, não se encontra presente no caso em comento. Assim, resta evidenciado o entendimento de que para configuração deste tipo de crime, não basta a mera violação da ordem contida na restrição da medida protetiva, mas que esta desobediência tenha o dolo específico de descumprir a ordem imposta, e que o comportamento gere alguma consequência jurídica
.

Do arcabouço probatório constante dos autos, constatou-se que o apelado foi cientificado das Medidas Protetivas e que no mesmo dia esse fato causou mal-estar de saúde, em sua tia que foi levada por ele ao hospital, razão que o levou a ter enviado mensagem para a vítima, no dia 18/05/2022, através do aplicativo whatsapp, sendo esse um fato isolado,

não tendo o condão de configurar o crime de descumprimento de medida protetiva. Restou caracterizado que o apelado não tinha a intenção, dolo específico, de descumprir as medidas, e sim fazer um simples desabafo para sua ex-companheira.

Observa-se, inclusive, pelas provas constantes dos autos, que a própria vítima mandou várias mensagens para o acusado naquele período, também objetivando contato indevido com o réu, não podendo, referida troca de mensagens entre as partes, ser considerada um delito, ante a ausência de dolo específico, razão pela qual, mantenho a sentença inalterada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, divergindo,
data vênia,
do parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024